Tribunal: STF
Processo: RE 614978
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-09
Data de publicação: 2014-09-09

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA – GATA. NATUREZA JURÍDICA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 17.6.2009.



    O Tribunal Regional decidiu que o servidor tem direito à Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa – GATA, devidamente atualizada, por ter caráter geral. Para divergir desse entendimento, seria necessária a prévia análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e reelaboração da moldura fática delineada no acórdão regional, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes.



    As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República.



    Agravo regimental conhecido e não provido.